Tribunal: STF
Processo: RE 1591809
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MEDICAMENTOS. DIABETES MELLITUS TIPO 1. EQUIPAMENTOS. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. SENSOR DE GLICEMIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA Nº 793 DO STF). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por E.S.S.S, representada por seus pais, e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento da bomba de infusão de insulina e sensor de glicemia FreeStyle Libre, pleiteados em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência ajuizada contra o Estado de Minas Gerais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discutem-se (i) a aplicabilidade, ao caso, dos Temas nº 1.234 e nº 6 do STF, considerando a natureza dos insumos pleiteados e a jurisprudência da Suprema Corte; (ii) o direito da criança ao fornecimento da bomba de infusão de insulina e do sensor de glicemia, considerados dispositivos médicos, independentemente dos critérios estabelecidos para medicamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é dever do Estado, garantido constitucionalmente (art. 196 da CF/1988) e reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 11 da Lei nº 8.069/1990), cabendo ao Poder Público assegurar o fornecimento de insumos essenciais ao tratamento de doenças graves. 4. A imprescindibilidade do tratamento e a urgência da medida justificam a concessão dos equipamentos solicitados, nos termos do Tema nº 793 do STF. 5. O relatório médico demonstra a ineficácia do tratamento convencional e a necessidade dos insumos pleiteados para evitar crises hipoglicêmicas severas, risco de sequelas neurológicas e óbito, restando preenchidos os requisitos para concessão da bomba de infusão de insulina e do sensor de glicemia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.” (Apelação Cível nº 1.0000.25.137763-6/001, 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 26.06.25)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 793 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MEDICAMENTOS. DIABETES MELLITUS TIPO 1. EQUIPAMENTOS. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. SENSOR DE GLICEMIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA Nº 793 DO STF). I. CASO EM EXAME Juízo de retratação em apelações cíveis interpostas por E.S.S.S, representada por seus pais, e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento da bomba de infusão de insulina e sensor de glicemia FreeStyle Libre, pleiteados em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência ajuizada contra o Estado de Minas Gerais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discutem-se a aplicabilidade, ao caso, dos Temas nº 1.234 e nº 6 do STF, considerando a natureza dos insumos pleiteados, e a jurisprudência da Suprema Corte, firmada no Tema 793. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema nº 793), decidiu que os entes federados possuem responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral. 3.2. As demandas judiciais relacionadas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo juízo, estadual ou federal, no qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Acórdão mantido, em juízo de retratação.” (Apelação Cível nº 1.0000.25.137763-6/001, 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 13.11.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 198, I e II, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, o Tribunal local, ao reformar a sentença, decidiu pelo fornecimento do equipamento pleiteado (Bomba de Insulina Medtronic MINIMED 780G MMT - 1896 e demais materiais descartáveis e complementares, conforme receituário médico). Confira-se:

“A “bomba de infusão accu-chek combo com monitor smart control” e o “sensor de glicemia freestyle libre” são classificados como dispositivos médicos correlatos e possuem registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme consulta pública disponível nos seguintes links [...]
A criança assistida pelo Ministério Público do Estado de Minas gerais foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 (CID E10.9) e necessita de tratamento contínuo para controle da doença. 
Diante desse quadro, pretende o fornecimento da “Bomba de Insulina Medtronic MINIMED 780G MMT - 1896 e seus insumos. 
A necessidade do tratamento prescrito está amplamente demonstrada no relatório médico assinado pelo endocrinologista Lilian T. Meselli (evento 24). 
O documento comprova que as terapias convencionais oferecidas pelo SUS foram ineficazes para o controle glicêmico da paciente, que continua apresentando episódios graves de hipoglicemia e hiperglicemia, associados a grande variabilidade glicêmica, condição que pode resultar em complicações severas e irreversíveis. 
O laudo assinalou que se a criança não for tratada de forma adequada a curto, médio e longo prazo, pode ter como consequências, ainda na juventude, quedas por perda da consciência, alteração da visão, até com cegueira total, falência renal progressiva, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. 
Diante desse quadro, a imprescindibilidade e a urgência do tratamento são evidentes, pois a ausência dos dispositivos pleiteados expõe o Apelante a riscos severos e imediatos. 
A falta da bomba de infusão e do sensor de glicemia não apenas compromete sua qualidade de vida, mas também coloca sua sobrevivência em risco. 
A bomba de infusão de insulina representa a única alternativa viável para garantir um controle glicêmico preciso e seguro, permitindo a administração contínua e fracionada da insulina ao longo das 24 (vinte e quatro) horas, evitando oscilações abruptas da glicemia. 
Já o “sensor de glicemia freestyle libre” possibilita a monitorização contínua dos níveis glicêmicos, reduzindo significativamente o risco de eventos hipoglicêmicos severos, especialmente durante o período noturno, quando os sintomas podem não ser percebidos a tempo de intervenção. 
O relatório médico trouxe, ainda, evidências científicas sobre a eficácia do dispositivo para o controle da doença: [...]
Portanto, todos os requisitos legais foram atendidos, estando comprovada a necessidade do fornecimento imediato da “Bomba de Insulina Medtronic MINIMED 780G MMT – 1896” e demais materiais descartáveis e complementares, conforme receituário médico.”

Em face de tais fundamentos, anoto que, ao julgar o RE 566.471 (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 28.11.2024), este Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de julgamento:
 
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

Da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa das Teses firmadas nos Temas nº 6, 793 e 1234 da repercussão geral. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão dos fármacos, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMAS 6, 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. ATO RECLAMADO EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Caso em exame 1.Interposição de Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento à reclamação, com amparo no parecer do MPF, tendo em vista que a orientação adotada pelo juízo do processo de origem não destoa dos paradigmas invocados pela parte Recorrente (Temas 6, 793 e 1234) e porque não é possível, em sede de reclamação, reexaminar os elementos fáticos-probatórios constantes dos autos. II - Questão em discussão 2. Saber se é viável ou não a reclamação ajuizada pelo Município Recorrente, considerando-se o Tema 793 da repercussão geral, sob o argumento de que não foi aplicada corretamente a tese firmada no referido Tema, uma vez que o Tribunal a quo não realizou o direcionamento, a fim de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de acordo com a repartição de competências. III - Razões de decidir 3. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 4. Posteriormente, o Plenário desta Corte, julgou em conjunto, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral, ocasião em que negou provimento ao recurso extraordinário e homologou o acordo sobre as diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em especial sobre a uniformização da nomenclatura dos medicamentos incorporados ou não incorporados na política pública do SUS, a competência jurisdicional, a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implementação de uma plataforma nacional com informações a respeito das demandas de medicamentos. 5. Naquela oportunidade, foi aprovada a Súmula Vinculante 60, com o seguinte teor: ‘O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)’. 6. O verbete vinculante 61 da Súmula do STF foi então aprovado como instrumento de reforço do entendimento de que ‘a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’. 7. O ato reclamado está em consonância com o entendimento firmado nos Temas 6, 793 e 1.234 da repercussão geral. 8. Isso porque a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do mérito do leading case (Tema 1234). Assim, resta afastada a competência da Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo da ação. Precedentes. 9. A verificação do preenchimento, na hipótese, dos pressupostos previstos nos referidos Temas, demanda a análise de elementos fático-probatórios dos autos, providência impossível em sede de reclamação. IV - Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 73545 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.5.2025)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente